Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002325-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CRISPIM IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.567.372/0001-65 (AGRAVANTE), REGINALDO DE MACEDO CRISPIM - CPF: 437.201.533-04 (AGRAVANTE), JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (AGRAVADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM NOME PRÓPRIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO REQUERIDA – CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO – DECISÃO

REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, sendo a empresa responsável por suas obrigações, salvo comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil.

Para a inclusão do sócio no polo passivo da demanda, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO CRISPIM E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória n.o 1010683-10.2022.8.11.0040, movida por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em relação a Reginaldo de Macedo Crispim.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que Reginaldo Crispim não figura como devedor no Termo de Reconhecimento de Dívida, firmado exclusivamente entre o agravado e a empresa Crispim Imóveis Ltda., de modo que sua inclusão no polo passivo da demanda configuraria erro processual. Alegam, ainda, que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica e que a decisão agravada violaria o princípio da separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pedem a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida na decisão de Id. n.o 266187773.

Contrarrazões no Id. n.o 271715363. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes em face da decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 1010683-10.2022.8.11.0040, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo agravante (Reginaldo de Macedo Crispim), mantendo-o no polo passivo da ação sob o fundamento de que teria se beneficiado diretamente da negociação que originou a dívida discutida.

Ao rejeitar a tese, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis:

“[...]A preliminar não prospera.

No caso em tela, embora o Instrumento de Compra e Venda dos imóveis (d. 105207634) e seu aditivo (id. 105207635) tenham como parte vendedora e compradora, Israel Santos da Silva e Crispim Imóveis Ltda, respectivamente, é dos autos que o segundo embargante (Reginaldo de Macedo Crispim), na qualidade de sócio da empresa adquirente, tornou-se beneficiário direto do negócio jurídico, tanto é que o pedido de regularização do imóvel denominado Fazenda Canaã II, com área total de 1.681,7649 hectares, consta em seu próprio nome, conforme processo administrativo n° 354046/2021 (id. 105207639).

Há, portanto, evidente confusão patrimonial entre os embargantes, impondo, de efeito, a rejeição da preliminar e a manutenção do segundo réu/embargante no pólo passivo da demanda.”

Os agravantes sustentam que não há confusão patrimonial entre Reginaldo de Macedo Crispim e a empresa Crispim Imóveis Ltda., ressaltando que o contrato que embasa a cobrança foi firmado exclusivamente entre a pessoa jurídica e o credor, não havendo qualquer assinatura do segundo agravante em nome próprio.

Argumentam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a separação patrimonial entre sócio e empresa sem a observância do procedimento próprio de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo artigo 50 do Código Civil e pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Diante desses argumentos, pedem a reforma da decisão combatida.

A questão central dos autos, portanto, reside em verificar se há fundamento jurídico suficiente para manter o agravante Reginaldo de Macedo Crispim no polo passivo da Ação Monitória, considerando que não assinou pessoalmente o Termo de Reconhecimento de Dívida e que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Crispim Imóveis Ltda.

Pois bem.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme disposto no artigo 985 do Código Civil, o qual prevê que a pessoa jurídica possui patrimônio próprio independente de seus sócios ou administradores.

Assim, como regra, os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade, salvo se demonstrado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil.

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

No caso em análise, não há nos autos qualquer pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Crispim Imóveis Ltda., tampouco demonstração cabal de confusão patrimonial, circunstância que impede a responsabilização pessoal do sócio pelo cumprimento da obrigação assumida exclusivamente pela sociedade.

Ademais, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser requerida pela parte interessada e processada mediante incidente específico, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao sócio.

Verifica-se, na hipótese, que o juízo de origem manteve o segundo agravante no polo passivo da demanda sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em flagrante violação ao regramento processual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - SÓCIO ADMINISTRADOR - ATUAÇÃO EM NOME DA EMPRESA - PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA - MANUTENÇÃO. - A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, já que se tratam de pessoas distintas e com responsabilidades próprias, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva daquele que apenas atuou como sócio administrador nas relações jurídicas estabelecidas pela sociedade. V.V . AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - AÇÃO AJUIZADA CONTRA O SÓCIO DA EMPRESA QUE EMITIU OS TÍTULOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA. 1. A legitimidade se refere ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2 . Se o autor ajuíza ação monitória contra o sócio e roga pela desconsideração da personalidade jurídica, está caracterizada a legitimidade passiva ad causam.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22721874820238130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 19/02/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. TÍTULOS EMITIDOS PELA PESSOA JURÍDICA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO SÓCIO DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA . 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel e imóvel e, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, como previsto no art. 700 do Código de Processo Civil. 2 . No caso, a ação monitória está embasada por duplicatas emitidas pela pessoa jurídica, e não pelo seu sócio, o qual não se torna particularmente responsável pela dívida representada nos títulos, não se confirmando sua responsabilidade pelas obrigações financeiras da empresa. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a partir da interpretação do art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, ou a confusão patrimonial, evidenciada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios, o que não restou demonstrado no caso . 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - AC: 04496723920148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. AÇÃO MONITÓRIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. CHEQUE. RÉU QUE NÃO É EMITENTE DO E NÃO PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO . DISTINÇÃO DAS FIGURAS DO SÓCIO E DA SOCIEDADE. NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO OPORTUNA DE INCIDENTE PRÓPRIO. Trata-se de ação monitória através da qual o autor busca o recebimento de valor constante em cheque emitido por emitido por empresa individual de responsabilidade limitada. Sentença de extinção . Apelação do autor. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. O apelante sustentou que, diante do encerramento das atividades da empresa, caberia o direcionamento da ação em face do réu, que poderia figurar no polo passivo da ação . Impossibilidade de se acionar diretamente quem não figurou como emitente, avalista ou endossante dos títulos cambiais. Necessidade de incidente de desconsideração personalidade jurídica. Precedentes do TJSP. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10041548720218260073 Avaré, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 12/09/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO . DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO QUE COMPROVA QUE O COMPROMISSO FOI ASSUMIDO PELA PESSOA JURÍDICA. NÃO INDICAÇÃO DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM O SÓCIO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias para a instrução do processo, sendo que a não produção de provas desnecessárias, como no presente, não caracteriza cerceamento defesa (art . 370 do CPC). 2. A pessoa física do representante é distinta da pessoa jurídica, somente sendo possível a sua inclusão no pleito indenizatório nas condições em que permitida a desconsideração da personalidade jurídica, e que vem retratada no art. 50 do CC, qual seja: o abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos . 3. Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial. 4. Sentença mantida . 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10094399720178110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

A decisão agravada justificou a manutenção de Reginaldo de Macedo Crispim no polo passivo da ação com base na alegação de que ele teria requerido a regularização do imóvel em seu nome, o que configuraria confusão patrimonial.

Todavia, o mero requerimento administrativo de regularização fundiária não se traduz automaticamente em confusão patrimonial, pois não há prova de que bens e recursos da empresa tenham sido misturados aos do sócio, tampouco demonstração de que a empresa tenha sido utilizada para ocultação de patrimônio ou fraude contra credores, o que poderia ser elucidado, se necessário, no incidente.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que o Termo de Reconhecimento de Dívida foi firmado exclusivamente entre Crispim Imóveis Ltda. e o agravado, sem qualquer assinatura do segundo agravante em nome próprio.

No caso, em que pese a fundamentação do Juízo
a quo
, o atendimento médico foi realizado na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis pelo Sistema Único de Saúde, tal fato não foi refutado pela parte agravada.

O simples fato de Reginaldo de Macedo Crispim ser sócio da empresa não implica, por si só, sua responsabilidade pessoal pela dívida contraída pela sociedade.

Diante da inexistência de pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica, da ausência de confusão patrimonial comprovada e do fato de que a dívida foi contraída exclusivamente pela empresa, conclui-se que o segundo agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação Monitória.

Consequentemente, a manutenção do agravante no polo passivo constitui violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão combatida para acolher a arguição de ilegitimidade passiva do agravante Reginaldo de Macedo Crispim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025